Tribunal: TJDFT
Processo: 0733499-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733499-30.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON PAULINO DE MEDEIROS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILSON PAULINO DE MEDEIROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos dos Embargos à Execução n. 0711239-93.2021.8.07.0020, ajuizado pelo ora agravante em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 103679130 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o processamento dos embargos do devedor, sem a suspensão do feito principal, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil, examinando a exigência de garantia para suspensão da execução de título extrajudicial no 0725436- 47.2020.8.07.0001. Interposto o agravo de instrumento, esta Relatoria intimou o agravante para sanar vício e promover adequação da pretensão recursal, com o fim de veicular matéria efetivamente contida na decisão hostilizada (ID 30125868). Considerando o despacho vergastado, o agravante se manifestou, requerendo a reforma da decisão recorrida para que seja deferido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 0711239-93.2021.8.07.0020 (ID 30431771). Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021 às 11:17:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora